Tribunal: TJDFT
Processo: 0715844-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0715844-74.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANDRE FELIPE CARNEIRO RODRIGUES IMPETRANTE: HELIO GOMES DA SILVA, PRISCILA CARNEIRO RODRIGUES AUTORIDADE: JUÍZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se, conforme nomearam os impetrantes, de “habeas corpus substitutivo de revisão criminal c/c pedido de liminar”, impetrado em favor de ANDRE FELIPE CARNEIRO RODRIGUES, condenado pelo crime do art. 33 da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas) impondo a pena de 9 (nove) anos e 8 (oito) meses de reclusão em regime inicial aberto. Os impetrantes sustentam que o presente “habeas corpus substitutivo de revisão criminal” não é de análise probatória, mas sim de reconhecimento de nulidade de provas colhidas ilegalmente pela violação a inviolabilidade de domicílio”. Afirma que o presente writ deve ser admitido por se tratar de exceção admitida pelo Supremo Tribunal Federal para as hipóteses em que constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. Sustenta que o instrumento correto seria a revisão criminal, mas, entretanto, em virtude da ilegalidade que a defesa entende ser latente (com invasão domiciliar), bem como em razão do paciente estar recluso devido deve ser concedida a ordem em sede de habeas corpus substitutivo. Destaca que as Cortes Superiores entendem que nada impede que seja a ordem concedida de ofício, em virtude de flagrante ilegalidade da decisão atacada. Aponta que a questão é eminentemente jurídica, não havendo revolvimento fático que levou à condenação. Requer, assim, a concessão da liminar para suspender a execução da pena do paciente, enquanto o mérito do presente habeas corpus não for julgado. No mérito, requer a declaração de nulidade de todas as provas obtidas, em virtude da invasão ilegal em domicílio, que ocorreu em virtude de invasão de domicílio sem autorização do paciente, com a consequente absolvição nos termos do art. 386, inciso III e VII do Código de Processo Penal. Alternativamente, em caso de não conhecimento do writ, requere que a ordem seja concedida de ofício, por se tratar de nulidade latente. O processo veio acompanhado de alguns documentos. É o relatório. Decido. Inicialmente observa-se que os impetrantes nomeiam como autoridade coatora a 3a Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, o que, por óbvio afasta a competência deste julgador, que não tem poderes para substituir a decisão colegiada. Ademais, ainda que a autoridade coatora seja realmente a Turma Criminal, esta mesma Turma não tem competência para julgar habeas corpus contra seus próprios julgados. Nada obstante, mesmo que tal questão pudesse ser vencida, o que notoriamente não pode, não há dúvidas de que o impetrante busca revolver matéria fática já julgada e confirmada em sede de apelação, o que também não pode ocorrer nessa via estreita, pois o habeas corpus não é substitutivo recursal, conforme reiterada jurisprudência. Note-se: “(...) 1. Não se admite a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desorganização da lógica recursal, devendo o seu emprego ser racionalizado. 2. Não obstante a inadequação do writ na espécie, não há óbice à análise da questão suscitada, haja vista a possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício nas hipóteses de ilegalidade manifesta. 3. Habeas corpus não admitido. Ordem não concedida de ofício.”(Acórdão 1667695, 07008227320238070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/3/2023, publicado no PJe: 3/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). “(...) 1. Na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, não se admite a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desordenação da lógica recursal, devendo o seu emprego ser racionalizado. 2. No caso em exame, verifica-se que o paciente impetrou o presente habeas corpus com o escopo de impugnar ato do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, utilizando-o em nítida substituição ao recurso de agravo, de modo a não ser possível admiti-lo. 3. Não obstante a inadequação do writ na espécie, não há óbice à análise da questão suscitada, haja vista a possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício nas hipóteses de ilegalidade manifesta, sobretudo porque o pedido foi formulado pelo próprio paciente, desde que não haja necessidade de exame de provas e que se tenha prova pré-constituída. 4. Tendo em vista que o paciente é reincidente específico em crime equiparado a hediondo (tráfico de drogas) praticado antes da vigência da Lei n.o 11.464/2007, está adequada a incidência da fração de 3/5 (três quintos) para a progressão de regime, sendo incabível a aplicação retroativa da Lei n.o 13.964/2019, por não lhe ser mais favorável. 5. Habeas corpus não admitido. Ordem não concedida de ofício” (Acórdão 1659949, 07005022320238070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/2/2023, publicado no PJe: 13/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De outro ângulo, não há que se falar em ilegalidade manifesta que não está embasada em nenhum elemento novo, quando as provas dos autos geraram decreto condenatório mantido em sede de apelação. Outrossim, há entendimento reiterado dos Tribunais Superiores no sentido de o habeas corpus não deve ser conhecido se impetrado como substituto de recurso próprio. Note-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. SUCEDÂNEO RECURSAL. ANÁLISE DA QUESTÃO DE MÉRITO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CORREÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO REGIME. LIVRAMENTO CONDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA DO CASO CONCRETO. EXAME CRIMINOLÓGICO. ANÁLISE DO REQUISITO DE ORDEM SUBJETIVA NA VIA ESTREITA DO WRIT. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O novel posicionamento jurisprudencial do STF e desta Corte é no sentido de que não deve ser conhecido o habeas corpus substitutivo de recurso próprio, mostrando-se possível tão somente a verificação sobre a existência de eventual constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem de ofício, o que não ocorre no presente caso, tendo em vista que o indeferimento do benefício deu-se com base em circunstâncias concretas extraídas de fatos ocorridos no curso do cumprimento da pena, com destaque no "resultado do exame criminológico, que concluiu pela inaptidão do sentenciado para voltar ao convívio da sociedade". 2. É pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido de não ser possível a análise relativa ao preenchimento do requisito subjetivo para concessão de progressão de regime prisional ou livramento condicional, tendo em vista que depende do exame aprofundado do conjunto fático-probatório relativo à execução da pena, procedimento totalmente incompatível com os estreitos limites do habeas corpus, que é caracterizado pelo seu rito célere e cognição sumária. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 711.127/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 2/3/2022.) Aliás, não tarda lembrar que o paciente foi devidamente condenado em processo judicial em que se garantiu todos os direitos decorrentes do devido processo legal e duplo grau de jurisdição. Assim, diante da manifesta inadmissibilidade do presente habeas corpus, o seu não conhecimento é medida imperativa. Desse modo, a presente ordem não se presta, no presente momento, a amparar o pleito do impetrante/paciente, que deve buscar a via recursal própria para tanto ou a autoridade competente para julgar habeas corpus contra suposto ato de Turma Criminal. A respeito das atribuições do Relator, dispõe o art. 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao presente habeas corpus, na forma do inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Brasília-DF, 2 de maio de 2023 15:49:12. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator